Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Versões conflitantes. Dinâmica dos fatos narrados pela parte ré. Ausência de harmonia com as demais provas. Art. 373, inc. II, do CPC. Ônus da prova. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não demonstração. Responsabilidade do réu pelo acidente. Dano material. Dever de reparação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 44.192,12, a título de ressarcimento pelos danos materiais causados a veículo de propriedade da autora, acrescidos de juros de mora e correção monetária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se a culpa pela colisão entre os veículos automotores, bem como a responsabilidade pelo ressarcimento integral dos danos materiais dela decorrentes, deve recair efetivamente sobre o réu.
III. Razões de decidir
3. Os arts. 28 e 29, inc. II, do CTB impõem aos condutores de veículos o dever de observar as regras de circulação e conduta, em especial aquelas que determinam cuidados indispensáveis à segurança lateral e frontal.
4. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor que atinge o veículo à sua frente, presunção relativa que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.
5. No caso, a dinâmica do acidente apresentada pela empresa autora encontra respaldo nas provas constantes dos autos e revela que a colisão decorreu da falta de atenção do réu e do desrespeito à distância mínima de segurança, fato que impediu reação e frenagem adequadas para evitar o sinistro. Ademais, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a conduta culposa da motorista do veículo abalroado, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determina o art. 373, inc. II, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CTB, art. 28, art. 29, inc. II; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/5/2022.
TJDFT, APC 0709088-12.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 10/07/2025; APC 0721411-65.2023.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Rel. Designada Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/02/2025; APC 0724998-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; APC 0744919-58.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024.